Tribunal: CARF
Processo: 10480.902136/2014-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.902136/2014-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.783 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
CENTRO DE TRATAMENTO RENAL ZONA SUL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
PERDCOMP. RETIFICAÇÃO DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS VALORES
RETIFICADOS.
Reconhece-se a possibilidade de retificação da DCTF após a emissão do
despacho decisório, no sentido de comprovar a existência de direito creditório,
desde que comprovados também os valores retificados através de documentos
hábeis e idôneos.
Todavia, o contribuinte não logrou êxito em comprovar os valores retificados,
limitando-se a apresentar a DCTF retificadora.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1301-004.782, de 17 de setembro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 10480.902137/2014-11, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Rogério Garcia Peres, Lucas
Esteves Borges e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausentes a conselheira Bianca
Felicia Rothschild e o conselheiro Lizando Rodrigues de Souza.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.902136/2014-68
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.783 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.902136/2014-68

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se o presente processo DCOMP, na qual o contribuinte pretendeu
compensar crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ do período de apuração indicado
com débitos próprios.
Despacho Decisório do órgão de administração tributária indeferiu o pedido de
compensação tendo em vista que a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade alegando que cometeu
erro no preenchimento da DCTF e apresentou retificadora.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, através de
acórdão assim ementado:
[...]
DCOMP.
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
O reconhecimento do direito creditório depende de que o contribuinte demonstre o seu
direito líquido e certo, mediante a juntada dos elementos que o comprovam, sem o que
não deve ser homologada a compensação declarada.
O contribuinte foi cientificado do acórdão, tendo apresentado Recurso Voluntário
no qual reitera o argumento despendido na manifestação de inconformidade, no sentido de que
apresentou DCTF retificadora, comprovando seu saldo devedor no período, anexando a DCTF
retificadora.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.783 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.902136/2014-68

Conforme relatado, trata o presente de pedido de compensação de
pagamento indevido ou a maior de IRPJ, o qual foi indeferido, tendo em
vista que o DARF indicado na DCOMP encontrava-se integralmente
alocado.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando que
apresentou DCTF retificadora, demonstrando a existência de crédito.
A DRF julgou a manifestação improcedente, pois entendeu que apesar da
possibilidade legal de retificação da DCTF, mesmo após a ciência da
decisão de indeferimento do pleito, seria imprescindível que a
Interessada
comprovasse
com
documentos
hábeis
e
idôneos
(contabilidade e documentos fiscais) a correção do novo saldo devedor, o
que não o fez.
E diante da ausência de documentos que permitissem a análise do pleito e
comprovem a existência do direito líquido e certo à compensação, a
decisão recorrida ratificou o despacho decisório e não reconheceu o
direito creditório pleiteado na DCOMP.
Ainda irresignado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário,
reiterando que a DCTF retificadora demonstra a existência de crédito e
anexou a DCTF retificadora.
No que tange à possibilidade de retificação da DCTF, ratifico o
entendimento do Colegiado a quo, no sentido de que é possível a
retificação da declaração, e que os valores retificados devem ser
comprovados através de documentos hábeis e idôneos, quais sejam,
escrituração contábil e fiscal, notas fiscais, entre outros.
No caso em tela, o contribuinte ciente da necessidade de comprovar os
valores retificados através de escrituração contábil e fiscal, nada
acrescentou aos autos, insistindo na suficiência da apresentação de DCTF
retificadora.
O contribuinte mais uma vez teve a oportunidade de tentar provar a
existência de seu direito creditório, mas nada acrescentou, limitando-se
tão somente a apresentação da DCTF retificadora, documento que
isoladamente não faz prova da existência do direito creditório, conforme
já havia sido declarado na decisão de piso.
Nesse sentido, tendo em vista que a Recorrente não logrou êxito em
comprovar a existência de crédito, há de se indeferir o pedido de
compensação pleiteado nos presentes autos, ratificando a decisão
recorrida.
Diante de todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso
Voluntário, e no mérito, por NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.783 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.902136/2014-68

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente Redator

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital